Tribunal: TJSP
Processo: 2163274-09.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do agravo de instrumento. Efeitos infringentes incabíveis. Declaratórios rejeitados.